Tribunal: TJBA
Processo: 8039439-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039439-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBIRATAN ALVES MUNIZ BARRETO

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL
. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8039439-97.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UBIRATAN ALVES MUNIZ BARRETO
e como apelada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator designado.

Salvador, 18 de Fevereiro de 2025.